Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. FALHA EM AUTENTICAÇÃO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 11.200 à segunda autora, à título de danos materiais, ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autora, à título de danos morais, bem como à obrigação de encerrar conta aberta de forma fraudulenta em nome da primeira autora. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a extinção do processo, por perda de objeto. Quanto ao mérito, argumenta que não houve falha na prestação do serviço, tratando-se de caso de culpa exclusiva do terceiro fraudador e da primeira recorrida, uma vez que seus documentos pessoais estavam em posse de estelionatários. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados para compensação dos danos morais e também a redução da multa fixada para a obrigação de fazer.
II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo é regular (ID 43444907). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43444914).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, uma vez que a mera alegação hipotética de dano irreparável não satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. Além disso, destaca-se que o encerramento da conta bancária antes da sentença não enseja perda do objeto ou falta do interesse de agir, devendo o processo prosseguir até o julgamento final. Preliminares rejeitadas. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nesse aspecto, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. Ademais, a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
IV. Com efeito, é incontroverso que a recorrida Marina teve conta aberta em seu nome junto à recorrente, mediante artifício fraudulento de terceiros, o que possibilitou que a recorrida Iara promovesse a transferência de quantias para referida conta. Ressalte-se que a foto constante do documento pessoal apresentado para abertura de conta diverge claramente da fotografia ‘selfie’ enviada para análise automática, de modo que está demonstrada a falha na prestação dos serviços consistente na ineficácia de medidas básicas de segurança. Assim, é devida pela recorrente a restituição dos valores destinados por Iara à conta fraudulenta. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tem razão o recorrente ao postular pela improcedência, uma vez que a lesão extrapatrimonial pressupõe a ocorrência de ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima do consumidor, o que não se verifica no caso. É que a mera alegação de que a fraude ocasionou prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, em especial porque não se constata, na espécie, a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Diante desse quadro, as determinações fixadas na sentença, no sentido de condenar o réu a cancelar a referida conta bancária e a restituir valores despendidos pela segunda autora, são suficientes para reparar todos os prejuízos sofridos pelas autoras em decorrência da fraude. Desse modo, não têm direito à indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença nesse ponto. Quanto às astreintes, são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer e, no caso, o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente. Em reforço, vale lembrar que seu arbitramento não está sujeito à preclusão e, uma vez contatado o excesso, poderá ser reduzida para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e não cause o enriquecimento sem causa.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.